Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Corte Superior de Justiça, enquanto intérprete máximo da legislação federal, já firmou entendimento que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, quando se tornarem insuficientes, excessivas ou desnecessárias, inclusive a respeito de eventuais parcelas já vencidas.

2. Na questão, em consulta aos autos principais, verifica-se que a autora informou e comprovou que, embora já intimados do teor da decisão liminar, os réus ainda mantêm os descontos em seu benefício previdenciário. Desse modo, os indícios de injustificável descumprimento da decisão judicial levam à conclusão de que a penalidade arbitrada sequer foi eficaz no atingimento do seu objetivo. Desta feita, abriu-se a oportunidade em sentido diverso daquele perseguido, de majoração da multa cominatória.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.